Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-32.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NAS CONDIÇÕES FÁTICAS E FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de alimentos. O apelante pleiteia a redução da pensão alimentícia de 25% para 10% do salário-mínimo, alegando diminuição de sua capacidade financeira, por exercer trabalho rural com rendimento variável de aproximadamente R$ 700,00 mensais, além de arcar com pensão de outra filha e da existência de modificação no quadro da alimentanda, que passou a receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada alteração fática ou financeira superveniente suficiente a justificar a redução do percentual de alimentos devidos pelo alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão de alimentos exige a demonstração de alteração relevante nas condições econômicas do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme o art. 1.699 do Código Civil, observando o binômio possibilidade x necessidade.
4. O apelante não comprova alteração substancial de sua condição financeira em relação à época da fixação dos alimentos, mantendo-se na mesma atividade informal de trabalho rural e com renda similar à anteriormente declarada.
5. A existência de outra obrigação alimentícia não constitui, por si só, motivo suficiente para redução do valor, especialmente quando já presente ao tempo da pactuação da obrigação com a filha ora alimentanda.
6. O recebimento de BPC pela menor, diagnosticada com deficiência intelectual, não afasta o dever do genitor de prover alimentos, porquanto o benefício visa cobrir despesas específicas com terapias e cuidados especiais, permanecendo outras necessidades ordinárias da criança.
7. Precedentes deste Tribunal assentam que a ausência de comprovação de redução efetiva da capacidade financeira do alimentante inviabiliza a modificação da pensão alimentícia fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A revisão do valor de alimentos exige a comprovação de alteração superveniente relevante na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando."; "2. A mera alegação de baixa renda, sem prova de mudança substancial da condição financeira anterior, não autoriza a redução do encargo."; "3. O recebimento de BPC pelo alimentando com deficiência não afasta a obrigação alimentar do genitor, pois o benefício não supre integralmente suas necessidades.".
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898405, 07069568920238070009, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1867091, 07166084620228070016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22.05.2024.